Tribunal: TJDFT
Processo: 0722949-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. PAGAMENTO INFERIOR AO MÍNIMO E MÍNIMO DA FATURA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. CABIMENTO. ILICITUDE NO CONTRATO. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação da cobrança de encargos em fatura de cartão de crédito e de repetição em dobro cumulada com indenização material e moral.

2. Ante o princípio da primazia do julgamento de mérito, o recurso só deve deixar de ser conhecido por violação à dialeticidade quando seus fundamentos não possuírem qualquer relação com a sentença recorrida. Preliminar rejeitada.

3. Mesmo em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus probatório não é automática, sendo imprescindível a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência (art. 6o, VIII, do CDC). 3.1. No caso em tela, não se observa a verossimilhança nas alegações da Apelante, não sendo esse requisito atendido mediante a mera informação de números de protocolos de ligações com o Réu.

4. Uma vez que a Autora não se desincumbiu do ônus de provar a pactuação de parcelamento das faturas dos cartões de modo distinto do ofertado pelo Apelado em forma de contrato de adesão, não há razão para prover o pedido de nulidade dos parcelamentos com restituição em dobro dos juros.

5. O Apelado atendeu o previsto no art. 52 do CDC, informando os valores das parcelas fixas em caso de parcelamento da fatura, bem como o valor total com a incidência dos encargos. 5.1. Está expressamente previsto na fatura também que, em caso de pagamento inferior ao mínimo, o cliente estará em atraso e sujeito à cobrança de juros, multa e mora. 5.2. Assim, não há razão para falar em violação ao dever de transparência e de informação por parte do fornecedor.

6. O pedido de indenização por danos materiais, concernente ao empréstimo que a Apelante diz ter contratado para quitar as faturas dos cartões, implicaria em verdadeiro enriquecimento ilícito da Apelante, pois o contrato foi livremente pactuado por ela sem qualquer indício de ilicitude ou vícios de vontade, bem como ela recebeu o valor, que, frise-se, é superior à dívida dos cartões.

7. Diante da ausência de demonstração de conduta ilícita por parte do Apelado, incabível o pedido de indenização por danos morais.

8. Apelo conhecido e desprovido. Majoração recursal de honorários, de acordo com o art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.